Tribunal: STF
Processo: RE 82540
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
1. A JURISPRUDÊNCIA DO STF SUSTENTA QUE, PARA O EFEITO DE
CARACTERIZAR A REINCIDENCIA ESPECIFICA DEFINIDA NO ART. 46,
PARAGRAFO 2., DO CÓDIGO PENAL, O FURTO E O ROUBO SÃO CONSIDERADOS
CRIMES DA MESMA NATUREZA.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.